Tribunal: TJSP
Processo: 1032505-67.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar – Procedimento Administrativo – Cassação do direito de dirigir – Pretensão de nulidade do ato administrativo – Alegação de que não foi notificado da autuação de trânsito para indicação do real condutor do veículo infrator – Descabimento – O Detran não é o órgão responsável pelo envio das notificações de infração de trânsito, mas apenas e tão

Ementa:
Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar – Procedimento Administrativo – Cassação do direito de dirigir – Pretensão de nulidade do ato administrativo – Alegação de que não foi notificado da autuação de trânsito para indicação do real condutor do veículo infrator – Descabimento – O Detran não é o órgão responsável pelo envio das notificações de infração de trânsito, mas apenas e tão somente de posterior instauração de procedimento administrativo de cassação da CNH ou suspensão do direito de dirigir – Incabível exigir do Detran a comprovação de envio da notificação de trânsito questionada pelo impetrante, na medida em que o responsável por tal mister é o órgão autuador da referida infração – Desbloqueio do prontuário – Inadmissibilidade - Impetrante que foi devidamente notificado da instauração do referido procedimento, com prazo de 30 dias para apresentar defesa; todavia, quedou-se inerte – Nem se alegue eventual ausência de recebimento da(s) notificação(ões), vez que, para a validade do processo administrativo, basta a comprovação de envio da(s) mesma(s) - Observância às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo (art. 5o, LV, CF e art. 265, do CTB) – Precedente do E. STJ - Sentença denegatória mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018297
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032505-67.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIO
VINICIUS MOREIRA DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1032505-67.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18977 (WC)
2/7
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1032505-67.2020.8.26.0053
Apelante: Caio Vinicius Moreira dos Reis
Apelado: Detran - Departamento Estadual de Trânsito - São Paulo
Interessado: Diretor do Departamento Estadual de Transito de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18977
Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar –
Procedimento Administrativo – Cassação do direito de dirigir –
Pretensão de nulidade do ato administrativo – Alegação de que
não foi notificado da autuação de trânsito para indicação do real
condutor do veículo infrator – Descabimento – O Detran não é o
órgão responsável pelo envio das notificações de infração de
trânsito, mas apenas e tão somente de posterior instauração de
procedimento administrativo de cassação da CNH ou suspensão do
direito de dirigir – Incabível exigir do Detran a comprovação de
envio da notificação de trânsito questionada pelo impetrante, na
medida em que o responsável por tal mister é o órgão autuador da
referida infração – Desbloqueio do prontuário – Inadmissibilidade
- Impetrante que foi devidamente notificado da instauração do
referido procedimento, com prazo de 30 dias para apresentar
defesa; todavia, quedou-se inerte – Nem se alegue eventual
ausência de recebimento da(s) notificação(ões), vez que, para a
validade do processo administrativo, basta a comprovação de
envio da(s) mesma(s) - Observância às garantias constitucionais
do devido processo legal, contraditório e ampla defesa no âmbito
administrativo (art. 5o, LV, CF e art. 265, do CTB) – Precedente
do E. STJ - Sentença denegatória mantida – Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por CAIO VINICIUS MOREIRA DOS REIS contra ato do DIRETOR DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DETRAN/SP, objetivando a nulidade de ato administrativo, consistente na cassação do
direito de dirigir. Alega que cumpria penalidade de suspensão de sua CNH quando sofreu
nova autuação de trânsito, tendo sido instaurado processo de cassação e realizado o
bloqueio de seu prontuário. Aduz que não foi notificado da autuação e, portanto, não
pode indicar o real condutor do veículo autuado.

A r. decisão às fls. 35 indeferiu a liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1032505-67.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18977 (WC)
3/7
Informações
da
autoridade
coatora
às
fls.
40/45,
sustentando a legalidade e a regularidade do ato, vez que somente aplica a penalidade
após procedimento administrativo disciplinado por lei, no qual são assegurados o
contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
Manifestação do Ministério Público às fls. 97/99, declinando
do interesse no feito.

A r. sentença às fls. 100/102 denegou a segurança. Custas
na forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios.

Recurso de apelação às fls. 105/127, buscando a reforma
do julgado e reiterando, em suma, as alegações da exordial.
Contrarrazões (fls. 134/139).

É O RELATÓRIO.

O recurso não comporta provimento.
De fato, não logrou o impetrante comprovar a existência do
alegado direito líquido e certo a justificar a interposição do referido mandamus.
Segundo os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, “direito
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada;
se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo
à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Por se exigir
situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado
de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as
alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1032505-67.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18977 (WC)
4/7
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a
sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e
informações. (...) Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato
administrativo específico” (Mandado de Segurança, 30a ed., São Paulo, Malheiros, p.
38/39 e 41).
Outrossim, de acordo com André Ramos Tavares, “questão
de primeira ordem em sede de mandado de segurança, e diretamente conectada à
distintividade dessa ação, é a da prova. Trata-se, aqui, como já ficou afirmado
anteriormente, de uma das grandes particularidades do instituto, e que o tem tornado, ao
longo História, uma ação de rito célere. Por força da determinação constitucional de que
se trate de direito líquido e certo, conforme já foi amplamente desenvolvido acima, não
se admite dilação probatória em sede de mandado de segurança. Vedam-se, por força
constitucional, (i) a juntada de documentos após o ajuizamento da ação e (ii) o protesto
pela produção de provas durante o curso do processo (v.g, audiência para oitiva de
testemunhas). O autor da ação deverá estar muito atento para esta particularidade do
mandado de segurança. Em determinadas circunstâncias, pois, o uso da via especial do
mandado de segurança, apesar do todas as suas facilidades, pode ser altamente
desaconselhado, o que deve ser aferido, em cada caso, pelo patrocinador da causa”
(Manual do Novo Mandado de Segurança, Rio de Janeiro, Forense, p. 33/34).
Com efeito, observa-se que o cerne da controvérsia neste
mandamus diz respeito, a bem da verdade, à suposta ausência de notificação de
autuação de trânsito para indicação do real condutor responsável pela infração, bem
como da instauração do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir.
Pois bem.
Ocorre que, de fato, o Detran não é o órgão responsável
pelo envio das notificações de infração de trânsito, mas apenas e tão somente de
posterior instauração de procedimento administrativo de cassação da CNH ou suspensão
do direito de dirigir.
Significa dizer que incabível exigir do Detran a
comprovação de envio da notificação da infração de trânsito questionada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1032505-67.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18977 (WC)
5/7
impetrante, na medida em que o responsável por tal mister é o órgão autuador da
referida infração.
No
mais,
em
relação
ao(s)
procedimento(s)
administrativo(s) de cassação do direito de dirigir (PA n. 4500/2018 e PA n. 2840/2018),
melhor sorte não assiste ao impetrante.
Como é cediço, os atos administrativos gozam da
presunção de legitimidade. É fato que se trata de presunção “juris tantum”, admitindo,
portanto, prova em contrário.

Com efeito, o impetrante não logrou produzir prova
convincente do alegado, incorrendo a não observância do artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil (vigente), o qual estabelece que o ônus da prova seja do autor quanto
ao fato constitutivo do seu direito, pois não há nos autos prova documental que possa
corroborar suas alegações.
Aliás, ao contrário, a impetrada comprovou a existência de
fato impeditivo do direito do autor, conforme preceitua o inciso II do mesmo artigo acima
mencionado.
Nesse sentido, considerando a prova documental juntada
aos autos pela autoridade coatora, especialmente às fls. 46/92 restou comprovado que,
de fato, o bloqueio do prontuário do impetrante resultou de decisão oriunda do(s)
Processo(s) Administrativo(s) (PA) n. 4500/2018 e n. 2840/2018, já transitado(s) em
julgado.
Significa dizer que no(s) referido(s) procedimento(s)
administrativo(s), o impetrante teve assegurado o direito ao contraditório e a ampla
defesa, não havendo dúvida de que a prática de infrações de trânsito acarreta a inscrição
de pontuação no prontuário do infrator e, excedendo 20 pontos, possível a adoção de
medidas para suspensão do seu direito de dirigir (art. 256, III; art. 261, §§ 1o e 2o, do
Código de Trânsito Brasileiro).
Ora, pelos documentos juntados aos autos, restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1032505-67.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18977 (WC)
6/7
demonstrado que o impetrante efetivamente foi notificado da instauração do(s)
Processo(s) Administrativo(s) (PA) n. 4500/2018 e n. 2840/2018; para cassação do
direito de dirigir, com prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa, todavia, quedou-
se inerte. Ato contínuo, o impetrante também foi notificado da decisão do(s) referido(s)
procedimento(s).
Ademais, ressalto que é de inteira responsabilidade do
condutor manter seu endereço atualizado junto ao DETRAN, nos termos do artigo 282,
parágrafo 1o, do CTB, considerando-se válida a notificação enviada ao endereço
cadastrado, sendo desnecessária a comprovação de recebimento da notificação.
E nem se alegue eventual ausência de recebimento da(s)
notificação(ões), vez que, para a validade do processo administrativo, basta a
comprovação de envio da(s) mesma(s).
Nesse sentido, é o recente entendimento do E. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO
DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA
POSTAL.
AVISO
DE
RECEBIMENTO.
PREVISÃO
LEGAL.
AUSÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
OFENSA
AO
CONTRADITÓRIO.
DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. [...] 9.
Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a
comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade,
mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de
recebimento”. (PUIL 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11/03/2020,
DJe. 27/03/2020)(g.n.).

Enfim, evidenciada a observância da garantia aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório no âmbito administrativo (art. 5o, LV,
CF), não é crível a pretensão de desbloqueio do prontuário, tampouco de nulidade do
processo administrativo.
Não se olvide que o Código de Trânsito Brasileiro é
expresso em autorizar a respectiva penalização somente após assegurar ao suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1032505-67.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18977 (WC)
7/7
infrator “amplo direito de defesa” (art. 265) tal como de fato ocorreu.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, quer
seja pela infração de trânsito, quer pelo procedimento administrativo, a denegação da
ordem é de rigor.

Portanto, correto o entendimento do Juízo a quo, vez que o
não acolhimento do pedido inicial é medida que se impõe no caso em tela.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator